Tribunal: TJSP
Processo: 1025575-78.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato – Plano de saúde coletivo empresarial cancelado em razão de rescisão do contrato firmado entre a operadora e a empresa estipulante – Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico – Autora que tomou conhecimento da rescisão dias antes da realização da cirurgia para retirada de tumor vesical – Pedido de custeio da cirurgia e disponibilização de plano na modalidade

Ementa:

PLANO DE SAÚDE – Contrato – Plano de saúde coletivo empresarial cancelado em razão de rescisão do contrato firmado entre a operadora e a empresa estipulante – Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico – Autora que tomou conhecimento da rescisão dias antes da realização da cirurgia para retirada de tumor vesical – Pedido de custeio da cirurgia e disponibilização de plano na modalidade individual/familiar – Sentença de procedência em face da operadora, para que realize "o procedimento cirúrgico na autora através do plano de saúde firmado com a ré, devendo o referido plano custear a intervenção cirúrgica em questão e as respectivas despesas (médica, cirúrgica e hospitalar)" – Inconformismo da ré – Cabimento do pedido autoral, no entanto, nos termos do Resolução no 19/99 do CONSU, que prevê o direito dos beneficiários de substituição do plano coletivo por plano individual ou familiar, sem carência – Ausência de prova de tal oferta – Rescisão abrupta da avença que se afigura abusiva (art. 51, IV, CDC) – Precedentes – Abusividade e ilegalidade do cancelamento unilateral do plano, sem prévia comunicação, sobretudo estando a beneficiária em pleno tratamento de saúde – Sentença que determina a manutenção do plano de saúde e o custeio do procedimento cirúrgico, mantida.

DANO MORAL – Cancelamento unilateral do contrato pela operadora, sem que a beneficiária fosse notificada, estando em pleno tratamento de doença grave (tumor vesical) – Danos morais configurados – Indenização devida – Caracterização in re ipsa – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Verba arbitrada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida.

Recurso não provido.